Tribunal: TJBA
Processo: 0002834-17.2005.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002834-17.2005.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: Maria Neuza de Jesus Rodrigues Advogado(s): ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI EMBARGADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s):MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE DO RÉU NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I – Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando, portanto, o aperfeiçoamento do julgado. II – De logo, registre-se que a decisão embargada analisou todas as questões trazidas pelo embargante, destacando que da análise dos relatórios médicos e prontuários colacionados aos autos, não foi identificada nenhuma informação acerca da existência de erro médico. Ao contrário, estes demonstram que a equipe que atendeu a autora tomou todas as providências necessárias para preservar a sua vida. IV- Não havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não há que se rediscutir os fundamentos da sua conclusão. Em verdade, a embargante repete matéria já abordada, pretendendo, pela via inapropriada, rediscutir questões já analisadas e decididas, mas que se encontram em desconformidade com seus interesses. V - Embargos de Declaração Rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0002834-17.2005.8.05.0250, em que figuram como embargante Maria Neuza de Jesus Rodrigues e como embargado o MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR